Tribunal: TJMT
Processo: 1031315-42.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031315-42.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CRISTIAN FRANCISCO FERREIRA BLONSHI - CPF: 060.687.511-55 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE TELAS E FATURAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - ANOTAÇÃO PREEXISTENTE - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte autora em ter celebrado contrato com a empresa recorrida, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
A existência de faturas e
printscreen
de tela sistêmica é conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço bancários e, consequentemente, a legalidade do débito. Não comprovada sua origem, deve o débito ser declarado como inexigível.

3.
Extrato encartado aos autos que comprova a existência de anotações negativas preexistentes. Aplicação da Súmula 385 do STJ, devendo ser afastada a indenização por dano moral.

4.
Sentença parcialmente provido

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença de improcedência da pretensão inicial, sob fundamento de que a reclamada comprovou a relação jurídica e a legalidade do débito.

O Recorrente sustenta a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação da relação contratual pelo banco reclamado.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como se o recorrente faz jus a indenização por danos morais, considerando que o juízo julgou improcedente os pedidos iniciais.

Pois bem, analisado detidamente os autos, verifica-se que o reclamado apresentou apenas “
printscreen
” de telas sistêmicas e faturas em nome do autor, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço bancário, especialmente do cartão de crédito.

Em que pese as faturas colacionadas demonstrem pagamentos realizados por meio de débito em conta corrente, não há indicativo de conta e agência por parte da instituição bancária, assim, não logrando êxito a empresa recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência, que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pela parte autora, deve declarada a inexigibilidade do débito discutido.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.
” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Entretanto, no caso dos autos, o pleito indenizatório, não deve ser acolhido, pois a parte recorrente possui inscrição pré-existente ao débito discutido, conforme demonstra o extrato apresentado pela instituição financeira na contestação:

Negativação discutida: R$ 83,23 – 10/11/2020

Pré-existente: Banco Bradesco – R$ 2.238,64 – 24/03/2020

Desse modo, a negativação pré-existente enseja óbice ao pleito indenizatório, conforme o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, frisa-se que a parte recorrente não informou, durante a instrução processual, se a mencionada inscrição estava sub judice ou fez prova que se tratava de anotação indevida.

Dessa forma, restando comprovado que há anotação preexistente em nome da parte consumidora nos órgãos de proteção, inexiste dano moral a ser indenizado, em consonância com o disposto na Súmula 385 do STJ, aplicada ao caso em apreço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença para o fim de declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$ 83,23 (oitenta e três reais e vinte e três centavos) e julgar improcedente o pedido de danos morais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021